Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 11/3/2026, o Comando Militar do Planalto requereu autorização para transferência da propriedade das armas de fogo de titularidade do custodiado para os seus filhos, militares, conforme requerimento administrativo formulado. 
Em 16/3/2026, a defesa requereu autorização para realização de visitas (eDoc. 245).

É o relatório. DEFIRO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PRISÃO ESPECIAL (NAPE) que, nos termos do art. 6º, permite a visitação, “mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino”. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, I e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Comando Militar do Planalto), ou seja,  às  terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino seguintes pessoas indicadas: 

(1) Domingo – 22/03, período vespertino
                • Dário Da Silva Mergulhão
                • Fernando Maurício Duarte Melo

(2) Terça-feira – 24/03, período vespertino
                • Francisco Correia Lima Neto
                • Henrique Correa De Oliveira

(3) Quinta-feira – 26/03, período vespertino
                • José Irismar Cabral Júnior
                • Marcelo Muniz Costa

(4) Domingo – 29/03, período vespertino
    • Marinalva Lima Da Silva

Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Quanto ao pedido de transferência da propriedade das armas de fogo de titularidade do custodiado (eDoc. 236), dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente